Tribunal: TJMT
Processo: 1023692-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023692-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), WAGNER ALVES EVANGELISTA - CPF: 930.052.371-68 (RECORRIDO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023692-59.2022.8.11.0001

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

MercadoPago.com Representações LTDA

Parte Recorrida(s):

Wagner Alves Evangelista

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 159

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO UNILATERAL DE CARTÃO DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MULTA – NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXCLUSÃO NECESSÁRIA –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O bloqueio unilateral de cartão de débito, sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

É desarrazoada a fixação de multa para a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito se essa situação não ficou evidenciada na lide.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da falha na prestação dos serviços prestados pela instituição bancária ré, que realizou o boqueio de seu cartão de débito injustificadamente e sem qualquer notificação prévia.

A empresa ré aduz que o autor não comprovou qualquer dano sofrido que justifique o pagamento de danos morais. Pugna o afastamento dessa condenação ou, alternativamente, a minoração do
quanto
fixado. Busca ainda o afastamento da multa fixada em sentença, pois o autor não comprova a restrição junto a órgão de proteção ao crédito.

Contrarrazões no id. 138368277.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, em que pese a ré alegar a ausência de ato ilícito, vê-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, não apresentando fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, uma vez que não trouxe aos autos comprovante de que houve a notificação previa do consumidor no que concerne ao bloqueio do cartão de débito, ou outro documento para dar amparo legal a conduta realizada, mesmo após o autor tentar resolver o imbróglio de forma administrativa.

No caso dos autos, entendo que a instituição financeira
responde de forma objetiva, em razão da teoria do risco do empreendimento, ou seja, independentemente de culpa da Instituição, ela estará obrigada a indenizar o correntista.

Soma-se a isto, o art.
14
do CDC, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços.

Nesse contexto, filio-me ao entendimento de que o banco deve arcar com os danos causados ao correntista quando bloqueia de forma unilateral o cartão, sem que haja prévia notificação acerca dos motivos que levaram a instituição financeira a fazê-lo,
isso porque, a comunicação
prévia tem por objetivo evitar que o consumidor não seja surpreendido com a
redução
inesperada
de seu crédito.

Como a referida conduta vai além do mero dissabor e aborrecimento do dia-a-dia,
configura-se o
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, no que tange à multa, de fato o autor não demonstrou a sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito, de modo que afasto essa cominação.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
somente para afastar a multa fixada na sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022